Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NARRATIVA FÁTICA DEFICIENTE. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, e a magistrada consignou a necessidade de apresentação de outra inicial, com narrativa dos fatos de forma cronológica, com especificação de datas e valores, cuja determinação não foi atendida pela requerente. Em suas razões, a recorrente sustenta que teve graves inconvenientes com a empresa recorrida e que as determinações de emenda tinham como objetivo a comprovação de pontos que a recorrente não dispunha, impondo a inversão do ônus da prova. Pede a tutela provisória para condenação da recorrida a pagar o valor de R$2.380,12 a título de danos materiais, e sejam compensados os danos morais, e, ainda, que seja declarada a inexistência de vínculo contratual entre as partes no tocante a serviços de telefonia.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira, motivo pelo qual defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 56182840.
3. Sem razão a recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, a autora, ingressou com ação de indenização em razão de graves problemas que vinha enfrentando com a prestação de serviços pela recorrida, por aproximadamente quatro anos. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto a autora não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de apresentar outra inicial, com narrativa dos fatos de forma cronológica, com especificação de datas e valores, a fim de possibilitar a compreensão dos fatos e do pedido formulado pela autora.
4. Nos termos do art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Para tanto, é necessário que a parte descreva os fatos de forma suficiente para elucidar o mérito da demanda, o que não ocorreu na espécie, revelando-se correta a sentença de extinção. Não é demais ressaltar que a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.
5. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.